Tribunal: TJMT
Processo: 1048999-49.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048999-49.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODOLFO HENRIQUE CINTRA - CPF: 028.003.551-90 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRIDO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRIDO), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1048999-49.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rodolfo Henrique Cintra

Recorrido(s):

Domani Distribuidora de Veículos Ltda.

Assurant Seguradora S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de outubro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO NOVO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Se as provas e informações existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa, anula-se a sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, por complexidade da causa.

Se não há prova de ter ocorrido à citação válida da Reclamada
Domani Distribuidora de Veículos Ltda.
neste feito, gera como consequência a nulidade dos atos processuais, por ser pressuposto de existência de validade da relação processual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a análise da causa demanda realização de perícia e, portanto, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

O Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que:

“o cerne da presente lide onde versa sobre a falha da prestação de serviços das recorridas, na demora excessiva em resolver o problema no prazo legal, conforme dita o CDC, para entregar o bem consertado, de acordo com que fora contratado e ainda na tentativa das requeridas em enganar o consumidor hipossuficiente, o restou comprovado nos autos, PORTANTO, O JUIZADO ESPECIAL É COMPETENTE PARA JULGAR A PRESENTE LIDE”.

No presente caso, observo que a realização de perícia técnica não é imprescindível para a solução do litígio, vez que as provas constantes dos autos são suficientes, assim, a sentença recorrida deve ser anulada, devendo o processo ser julgado conforme as provas e documentos produzidos e existentes nos autos.

Por outro lado, verifico que a Reclamada DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. não foi citada, haja vista que não foi expedida a carta de citação, conforme se observa na certidão lançada em 17/10/2021, onde consta somente o comprovante de postagem eletrônica da Reclamada ASSURANT SEGURADORA S.A.

Deste modo, não ocorreu a triangularização da relação processual em relação à DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. Portanto, o presente feito deve retornar ao juízo de origem para a efetivação da citação e prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
anulo a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, e determino o seu regular prosseguimento.

O presente feito deve retornar ao juizado Especial de origem para sanar o vício de citação em relação à Reclamada DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., para que tome conhecimento dos termos da demanda e lhe seja possibilitada a apresentação da respectiva defesa, inclusive com a designação de nova data para a realização de audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022